Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-76.2018.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES – APELAÇÃO - FALECIMENTO DO SÓCIO – DATA DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE – DIA DO ÓBITO – BALANÇO POR DETERMINAÇÃO – CONTINUIDADE E PROJEÇÃO DE LUCROS FUTUROS – GOODWILL – MÉTODO ADEQUADO – PERÍCIA – HOMOLOGAÇÃO - PRECLUSÃO - CONCLUSÕES IDÔNEAS – HONORÁRIOS PERICIAIS – MAJORAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo, dirigido ao tribunal. Após, a petição deverá ser encaminhada, em peça apartada, ao relator, sob pena de não conhecimento do pleito (CPC, 1.012, § 3o).
2. De acordo com as normas inscritas nos artigos 604, 605, I, e 606 do Código de Processo Civil, em se tratando de dissolução parcial de sociedade, a data da resolução da sociedade será, no caso de falecimento do sócio, o dia do óbito e, acaso os critérios de apuração de haveres não estejam dispostos no contrato social, o juiz definirá, podendo valer-se de perito preferencialmente especialista em avaliação de sociedades, o valor patrimonial, o qual será “apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma”.
3. Não obstante a data do óbito figure como limite de avaliação do patrimônio do sócio falecido, a continuidade e a expectativa de lucro da sociedade empresária - Goodwill, constituem fatores a serem considerados pelo perito quando da aplicabilidade do método legal de apuração de haveres, realizado mediante balanço por determinação.
4. “A função do perito não se restringe ao levantamento patrimonial baseado em dados contábeis apresentados pela sociedade, pois a ele compete, com apoio em seus conhecimentos técnicos e atento às distorções porventura existentes, proceder aos ajustes necessários na busca do valor patrimonial mais próximo da realidade”, incluindo-se, no patrimônio líquido a ser considerado pela técnica do balanço por determinação, “os bens imateriais da empresa que compõem o chamado fundo de comércio (Goodwill)” (Acórdão 1355020, DJE de 27/07/2021).
5. Adoção de entendimento com o qual a parte não concorda não configura hipótese de nulidade da sentença por violação ao disposto no artigo 489, § 1o, II e IV, do CPC, especialmente quando, embora a sociedade resolvida alegue que a marca “Supercei” pertença à outra empresa, de acordo com a análise dos registros contábeis pelo laudo pericial, todas as empresas do grupo econômico, geridas por familiares, contribuem para o fortalecimento da marca e compartilham benefícios mútuos.
6. De acordo com o disposto no artigo 477, § 1o, do CPC, a manifestação das partes acerca das conclusões do laudo do perito do juízo ocorrerá no prazo de quinze dias, contados da intimação para fazê-lo, sob pena de preclusão.
7. A apresentação de documentação incompleta, a demora bem como a prestação de informações discrepantes as quais imputem ao perito o aumento da carga ou onerem as condições de trabalho inicialmente previstos, resultando, inclusive, na necessidade de adequação do método de apuração de haveres, justificam a majoração dos honorários periciais.
8. A litigância de má-fé e a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça não se presumem, eis que a incidência de tais institutos pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual cabalmente comprovada nos autos por quem os alega.
9. Recurso interposto pela autora desprovido na parte conhecida. Apelo subscrito pelo réu desprovido.